Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO OU REQUERER A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE ENVIO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE TELEFONIA E NOVA DILIGÊNCIA PARA OBTER O ENDEREÇO DO RÉU. PEDIDO INDEFERIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte autora foi intimada para indicar o paradeiro do réu ou, ainda, requerer a conversão do feito em execução, oportunidade em que pugnou pela consulta do endereço do réu por meio dos sistemas disponibilizados ao d. Juízo de origem, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, CPC).
2. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
3. Em hipóteses tais, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inciso III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias - devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do § 1o do art. 485, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.